Tribunal: TJMT
Processo: 1001643-91.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001643-91.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Competência do Órgão Fiscalizador]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIDA- CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Inexistem motivos que possam inquinar de ilegal o processo administrativo, que culminou na penalização do banco, haja vista que ficou demonstrada a irregularidade na cobrança do empréstimo consignado contratado, como também ser notório que este teve pleno conhecimento do desenrolar do procedimento ocorrido no âmbito do PROCON, tendo em vista a apresentação de defesa administrativa.

Os processos administrativos que ensejaram a aplicação da multa aplicada pelo PROCON, foram realizados dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa.

Estando regular os procedimentos administrativos realizados, a pena aplicada à parte Apelada se mostra a atingir a sua função, qual seja, a de proteger os direitos básicos do consumidor, sendo imprescindível que ela efetivamente tenha um caráter intimidativo e desmotivador, a fim de coibir práticas abusivas e ilegais e compelir a apelada a gerenciar melhor seu atendimento ao consumidor.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em face da decisão que julgou procedente o pedido

formulado por
ITAÚ UNIBANCO S/A ,
para extinguir a execução fiscal no 1005579-61.2016.8.11.0003, por ser nula a multa que deu origem a certidão de dívida ativa no 2011/2016.

Nas razões do recurso, o Apelante alegou que durante o curso do processo administrativo restou confirmado a prática abusiva da fornecedora, da qual se configurou lesão aos direitos do consumidor, violação ao princípio da boa-fé objetiva, transparência, equilíbrio, bem como desrespeito ao Poder Público, sendo aplicada multa a fim de que se aniquilem condutas desta estirpe.

Ao final, ressaltou que

não cabe ao judiciário a reavaliação dos fatos, sobretudo quando não está alinhada a ilegalidade da decisão administrativa. Assim, a sentença viola a Separação das Instâncias (id. 2012111)

Contrarrazões (id. 2012115).

Em que pese os autos não terem sido remetido com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, considerando os precedentes da mesma matéria onde o Ministério Público tem se manifestado pela inexistência de interesse público, deixo de encaminhá-lo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 1001643-91.2017.8.11.0003 opostos por
BANCO UNIBANCO S/A
em face do Município de Rondonópolis, julgou
procedente a pretensão deduzida na inicial,
para extinguir a execução fiscal no 1005579-61.2016.8.11.0003, por ser nula a multa que deu origem a certidão de dívida ativa no 2011/2016
, condenando o Embargado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução.

Após a análise dos documentos anexos ao processo, principalmente, o Processo Administrativo que originou a aplicação da multa executada pelo Município de Rondonópolis, entendo que o Apelo apresentado merece provimento.

Explico.

Ressai dos autos que o Apelado alega que
a CDA apresentada na execução fiscal é originária de multa administrativa aplicada pelo Procon de Rondonópolis, no processo administrativo no 0111.003.622-0/2011, instaurado em razão de reclamação do consumidor que alegou ser aposentado pelo INSS e ter sido realizado empréstimo em seu nome, sem seu conhecimento.

Alega que o empréstimo foi realizado através do cartão eletrônico do consumidor e que tal operação necessita de senha, sendo, portanto, legítima a contratação; e que o Consumidor não rebateu a ilegalidade do empréstimo, questionando apenas que o empréstimo foi realizado em 09/02/2010, e o Banco só veio cobrar em 15/06/2011.

Assevera, ainda, que o Procon do Município Rondonópolis, ignorando por completo as alegações trazidas pelo Embargante, entendeu que houve violação art. 14, 39 e 42 do CDC e aplicou a exorbitante multa de R$ 6.000,00, cominada com R$ 2.000,00, devido agravantes que aumentaram a pena para o total de R$ 8.000,00.

Pois bem.

De início, cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto no 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c III do art. 4 o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90.

Ademais, ressalto que de acordo com julgados do Superior Tribunal de Justiça, o Procon, em virtude do seu Poder de Polícia, detém legitimidade para aplicar multas administrativas em decorrência da prática de condutas ofensivas ao Código de Defesa do Consumidor, independentemente da reclamação ter sido realizada individualmente por um consumidor.

Por oportuno, sobressaem as seguintes ementas:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...]
IV - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.
[...] VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1.664.584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 27/9/2017)

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1.523.117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 4/8/2015).

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. DECORRENTE DE SANÇÃO APLICADA COM LASTRO NOS ARTIGOS 56, I, E 57 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA A COMINAÇÃO DA PENALIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA SUA AQUILATAÇÃO.
É legítima a atuação do órgão de proteção e defesa do consumidor que decide pela imposição de penalidade em virtude de descumprimento de obrigação de natureza individual interpartes
.
(TJ-SC - AC: 03034024920158240033 Itajaí 0303402-49.2015.8.24.0033,
Relator
: Sônia Maria Schmitz, Data de Julgamento: 18/07/2019, Quarta Câmara de Direito Público). [Destaquei]

Registro, também, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA
– SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico.
O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida. (TJMS - Apelação no 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5a Câmara Cível. Data do julgamento: 16/2/2016. Data de publicação: 18/2/2016).
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração. (TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014).
[Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato
. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3a Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/6/2014).
[Destaquei]

In casu
, diante da análise do processo administrativo n.
no 0111.003.622-0/2011
, anexo aos autos, verifico que a decisão administrativa proferida foi devidamente fundamentada nas provas e nos dados constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo consumidor Jose Gomes da Silva, quanto as informações prestadas pelo ITAÚ UNIBANCO S/A, ficando devidamente comprovada a ocorrência de irregularidade na cobrança do empréstimo consignado contratado.

Com efeito, evidencia-se que não houve demonstração de que o consumidor houvera contratado o serviço, uma vez que contestou a dívida, não reconhecendo a contratação do serviço, sobretudo, por meio da Reclamação Administrativa em comento. Ademais, constatou-se a reiteração na prática destes atos violadores do Código Consumerista, emitindo-se certidão de reiteração
.

Destarte, entendo que inexistem motivos que possam inquinar de ilegal o processo administrativo, que culminou na penalização do ITAÚ UNIBANCO S/A, haja vista que ficou demonstrada a irregularidade na cobrança do empréstimo consignado contratado, como também ser notório que este teve pleno conhecimento do desenrolar do procedimento ocorrido no âmbito do PROCON, tendo em vista a apresentação de defesa administrativa.

Assim, devidamente motivado, portanto, o ato administrativo consistente na condenação do ITAÚ UNIBANCO S/A ao pagamento da multa, mormente porque fora comprovado o cometimento de irregularidade por parte deste em relação à parte hipossuficiente, à luz da norma consumerista.

Deste modo, verifico que, estando regular o procedimento administrativo realizado, a pena aplicada se mostra apta a atingir a sua função, qual seja, a de proteger os direitos básicos do consumidor, sendo imprescindível que ela efetivamente tenha um caráter intimidativo e desmotivador, a fim de coibir práticas abusivas e ilegais e compelir a apelada a gerenciar melhor seu atendimento ao consumidor.

Portanto, considerando que a pena pecuniária foi estabelecida observando-se o devido processo legal, a proporcionalidade e razoabilidade, com devida motivação e fundamentação, deve ser reconhecida a validade do processo realizado pelo PROCON, bem como a multa por ele aplicada.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte de Justiça, como se infere:

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.
Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido
.
(Ap 177981/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/10/2018, publicado no DJE 11/10/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON –– POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – RECURSO PROVIDO.
Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade
.
(Ap 158349/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/1/2018, publicado no DJE 20/2/2018).

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ficar demonstrado que a decisão administrativa fundamenta-se nas provas constantes nos autos, considerando as irregularidades constatadas quando da fiscalização, precedidas do contraditório e da ampla defesa.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da multa, obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

(Ap 84912/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/8/2017, publicado no DJE 6/9/2017).

Essas, as razões por que voto no sentido de
dar provimento
ao recurso para reformar a r. sentença recorrida e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021